Tribunal: TJMT
Processo: 1008347-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008347-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), FELIPE ARAUJO - CPF: 032.974.181-09 (AGRAVANTE), FERNANDO ARAUJO - CPF: 056.572.681-13 (AGRAVANTE), MIGUEL RUA PEDROSO DE BARROS - CPF: 079.572.701-15 (AGRAVANTE), LEONIDIA ROSA DE BARROS - CPF: 280.279.731-04 (AGRAVANTE), NILCE MONICA DE CAMPOS SILVA - CPF: 834.570.701-72 (AGRAVANTE), PAULO DE BRITO FERREIRA - CPF: 667.933.781-04 (AGRAVANTE), RICARDO STROPA - CPF: 632.227.281-00 (AGRAVANTE), DZIRRE MICHELLE BRUNO RONCADOR STROPA - CPF: 957.874.881-72 (AGRAVANTE), TEREZA CORREA DE MORAES - CPF: 522.420.211-68 (AGRAVANTE), ALDENOR ALVES FERREIRA - CPF: 172.196.121-68 (AGRAVANTE), MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 352.182.231-15 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FERNAO COSTA - CPF: 691.737.531-49 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 031.262.414-09 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), TOMAS ESCOSTEGUY PETTER - CPF: 990.544.930-20 (ADVOGADO), TOMAS SOUZA GALVAO - CPF: 828.295.000-91 (ADVOGADO), MARILIA GOUVEIA MENEGOTTO - CPF: 001.317.290-55 (ADVOGADO), MARCELO DOS REIS MARTELLI - CPF: 961.011.560-87 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008347-61.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: FELIPE ARAUJO, FERNANDO ARAUJO, MIGUEL RUA PEDROSO DE BARROS, LEONIDIA ROSA DE BARROS, NILCE MONICA DE CAMPOS SILVA, PAULO DE BRITO FERREIRA, RICARDO STROPA, DZIRRE MICHELLE BRUNO RONCADOR STROPA, TEREZA CORREA DE MORAES, ALDENOR ALVES FERREIRA, MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SFH - CONTRATO COM COBERTURA DO FCVS E ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE DESSA LEI – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos do SFH em que haja a cobertura do FCVS, tampouco àqueles celebrados antes da entrada em vigor da Lei 8.078/90. Precedentes.”
(EDcl no REsp 1127499/PR)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008347-61.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: FELIPE ARAUJO, FERNANDO ARAUJO, MIGUEL RUA PEDROSO DE BARROS, LEONIDIA ROSA DE BARROS, NILCE MONICA DE CAMPOS SILVA, PAULO DE BRITO FERREIRA, RICARDO STROPA, DZIRRE MICHELLE BRUNO RONCADOR STROPA, TEREZA CORREA DE MORAES, ALDENOR ALVES FERREIRA, MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1008347-61.2019.8.11.0000 de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária
, indeferiu a inversão do ônus da prova porque os contratos são anteriores à vigência da legislação consumerista.

Os agravantes alegam que visam a cobertura da Apólice do Seguro Habitacional uma vez que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e os imóveis adquiridos apresentaram graves vícios estruturais que comprometem a habitabilidade e segurança.

Dizem que aderiram à mesma Apólice (RD BNH N.o 18/77) que rege todos os contratos firmados pelo SFH entre os dias 23 de agosto de 1977 e 1o de julho de 1995.

Argumentam que, embora assinados antes da entrada em vigor do CDC, são de trato sucessivo, diferidos no tempo,
pois o pagamento dos prêmios do Seguro habitacional sempre foram realizados juntamente com as prestações do Contrato de Financiamento Habitacional, celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação – SFH.

Ressaltam que, por esse motivo, deve incidir o CDC. E mais, que a aplicação imediata dessa lei
decorre da garantia constitucional (artigos 5o, XXXII e 170, V, da Constituição Federal), princípios e patamares éticos de combate a abusos existentes no direito brasileiro antes mesmo da entrada em vigor do Estatuto de Defesa do Consumidor.

Pedem a utilização do CDC no caso e consequente inversão do ônus da prova.

Efeito suspensivo deferido no Id n. 8352216.

Contrarrazões nos Ids n. 8527474, 8760653, 8760698, 8760923, 8781875.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008347-61.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: FELIPE ARAUJO, FERNANDO ARAUJO, MIGUEL RUA PEDROSO DE BARROS, LEONIDIA ROSA DE BARROS, NILCE MONICA DE CAMPOS SILVA, PAULO DE BRITO FERREIRA, RICARDO STROPA, DZIRRE MICHELLE BRUNO RONCADOR STROPA, TEREZA CORREA DE MORAES, ALDENOR ALVES FERREIRA, MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes ajuizaram o feito visando a cobertura da Apólice do Seguro Habitacional uma vez que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e, segundo afirmam, os imóveis adquiridos apresentaram graves vícios estruturais que comprometem a habitabilidade e segurança.

Requereram a inversão do ônus da prova com aplicação do CDC.

Em decisão saneadora, o pedido foi indeferido nos seguintes termos:

“(...)

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

E ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incabível a inversão do ônus da prova, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos contratos do Sistema Financeiro da Habitação celebrados antes da entrada em vigor da legislação consumerista.

Sobre o tema, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO ANTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA PELO FCVS. PAGAMENTO DO RESÍDUO DO SALDO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE DO MUTUÁRIO. 1. Os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor. 2. Inexistindo previsão de cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), exige-se do mutuário o pagamento do resíduo do saldo devedor existente até a liquidação final, conforme pactuado no contrato (Recurso Especial repetitivo n. 1.447.108/CE). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1334688/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 12/08/2015).

Assim, os autores deverão comprovar a existência dos danos físicos e se estes decorrem de erros no projeto, execução e má-qualidade do material.”
(Id 8214803 – pág. 11/12).

Os agravantes se insurgem contra esse entendimento, sob a alegação de que, embora celebrados antes da vigência CDC, são de trato sucessivo, diferidos no tempo,
pois o pagamento dos prêmios do Seguro habitacional sempre foram realizados juntamente com as prestações do Contrato de Financiamento Habitacional, celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação – SFH.

É indiscutível o cabimento do CDC aos contratos bancários, como enuncia a Súmula 297 do STJ, o qual , conforme já consignou o STJ, também incide nos de financiamento imobiliário regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação,
desde que não vinculados ao FCVS e posteriores à entrada em vigor da Lei 8.078/90
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SFH. CONTRATO ANTES DA VIGÊNCIA DO CDC.

1.O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos do SFH celebrados antes da entrada em vigor da Lei 8.078/90. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1454058/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julg. 05/09/2019, DJe 18/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONTRATO COM COBERTURA DO FCVS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
LANÇAMENTO DOS JUROS NÃO PAGOS EM CONTA SEPARADA, COMO MEIO DE EVITAR CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE SALDO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA TR. POSSIBILIDADE.
COBRANÇA DO SEGURO
. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. QUITAÇÃO DO SALDO RESIDUAL. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de serem inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com cobertura do FCVS, tendo em vista que a garantia ofertada pelo Governo Federal, de quitar o saldo residual do contrato com recursos do mencionado Fundo, configura cláusula protetiva do mutuário e do SFH, fato que afasta a utilização das regras previstas no citado Código. Desta feita, não há amparo legal à pretensão da agravante de devolução em dobro dos valores pagos a maior.

(...).”
(AgRg no AREsp 438.106/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julg. 12/08/2014, DJe 25/09/2014).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS. AMORTIZAÇÃO. ANATOCISMO. TABELA PRICE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. APLICAÇÃO DO CES. CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA LEI N. 8.692/93. APENAS NA HIPÓTESE DE EXPRESSA PREVISÃO NO AJUSTE. TR. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE, POIS NÃO PREVISTA A UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICÁVEL À CADERNETA DE POUPANÇA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. INAPLICABILIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ (ART. 557 DO CPC). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos do Sistema Financeiro de Habitação, com cobertura do FCVS, como a hipótese dos autos, não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, como Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço, descabe a restituição em dobro do pagamento indevido.

(...).”
(AgRg no REsp 955.118/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL.
SFH. CONTRATO CELEBRADO EM 1989. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos do SFH em que haja a cobertura do FCVS, tampouco àqueles celebrados antes da entrada em vigor da Lei 8.078/90. Precedentes.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”

(EDcl no REsp 1127499/PR
, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julg. 13/09/2011, DJe 20/09/2011).

Como nesta lide
são anteriores ao Código de Defesa do Consumidor e vinculados ao FCVS
, não se aplica essa Lei.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020